Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERANÇA. LIMITES. HERDEIRO. BENS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e obrigações deixadas por seu autor. Portanto, aos credores do autor da herança é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em desfavor do espólio.
2. Ultimada a partilha, o acervo indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao falecido, é transmitido de forma discriminada aos beneficiários da herança, que, por sua vez, responderão até o limite de seus quinhões, nos termos do art. 1.997, caput, do Código Civil.
3. A responsabilidade patrimonial dos herdeiros pelas dívidas do falecido é proporcional à parte que lhes coube na sucessão (art. 1.792 do Código Civil).
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.